Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706754-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: VANESSA MAGALHAES LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise em Cada Ato Processual - Indeferimento CM TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Em suas razões recursais, aduz não possuir recursos para o pagamento dos honorários periciais. O preparo não foi recolhido. Analiso, então, o pressuposto de admissibilidade. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica da parte agravante. De fato, oportunizei à agravante a juntada de documentos, a fim de comprovar a sua hipossuficiência (ID 23906621). Os documentos juntados, contudo, não são suficientes para concessão da benesse, porquanto não evidenciam a saúde financeira da empresa. Inexiste qualquer informação acerca do patrimônio líquido, dos ganhos mensais, comparação entre ativo e passivo circulante. Ora, é ocioso afirmar que o fato de a empresa possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos. Ainda que o caso evidenciasse eventual dificuldade financeira por parte da agravante, conforme alegado, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência serem capazes de evidenciar, por si mesmas, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Por fim, considerando o baixo valor das custas de Agravo de Instrumento no Nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não vislumbro a possibilidade de isentar a agravante do pagamento do preparo recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Recolhido o preparo, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator